Tribunal: STF
Processo: RE 542904
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. VALIDADE E EFICÁCIA DE ACORDO CONSTANTE DO TERMO DE ADESÃO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR 110/01. SÚMULA VINCULANTE 1. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O RE 591.068 QO-RG (REL. MIN. MINISTRO PRESIDENTE, DJE DE 20/2/2009, TEMA 101).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.